Tribunal: TJDFT
Processo: 0714164-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DECISÃO DE ARQUIVAMENTO DE TERMO CIRCUNSTANCIADO. MANDADO DE SEGURANÇA. NÃO CABIMENTO. FUNGIBILIDADE. RECEBIMENTO COMO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANÁLISE DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. INTEMPESTIVIDADE VERIFICADA. AGRAVO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de mandado de segurança impetrado por MARIA IRANI DE MEDEIROS MORAIS em face de decisão proferida pelo Juízo do Segundo Juizado Especial Cível e Criminal de Samambaia (processo no 0702080-62.2021.8.07.0009), em que, acolhendo parecer do Ministério Público, determinou o arquivamento do procedimento instaurado a fim de apurar a prática de, em tese, crimes de ameaça, lesão corporal e invasão de domicílio. (ID 35027387 - Pág. 96).

2. Esta Turma tem adotado o entendimento de que não é cabível mandado de segurança contra ato judicial no âmbito dos Juizados Especiais. Precedente: Acórdão n.1014172, 07002855320178079000, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 03/05/2017, Publicado no DJE: 09/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada. 4. Tal posição tem respaldo na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: (RE 576847 / BA - BAHIA - RECURSO EXTRAORDINÁRIO - Relator (a): Min. EROS GRAU - Julgamento: 20/05/2009 - Órgão Julgador: Tribunal Pleno).

3. Por outro lado, é possível, em face do princípio da fungibilidade, cogitar o recebimento do mandado de segurança como agravo de instrumento. Para tanto, imperiosa a análise dos requisitos de admissibilidade do recurso de agravo.

4. Na hipótese dos autos, a decisão do ID 119082223 (autos de origem) foi proferida em 21/03/2022. No entanto, MARIA IRANI DE MEDEIROS MORAIS somente interpôs o mandamus em 11/05/2022, ultrapassado o prazo de 15 dias úteis previsto em lei. Desse modo, o recurso não merece ultrapassar a barreira da admissibilidade, sendo necessário o seu não conhecimento.

5. Agravo de Instrumento NÃO CONHECIDO. Sem custas e sem honorários. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.